Tribunal: TJSP
Processo: 1003047-28.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PROCURAÇÃO - Feito que foi extinto, na origem, ante a ausência de procuração válida nos autos - Oportunizado, aos advogados Fernando Manoel Licks de Paiva, OAB/PR 100.858 e Danilo Piancó Rosas, OAB/PR 69.520, o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual - Advogados que quedaram-se inertes a tal determinação, alegando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PROCURAÇÃO - Feito que foi extinto, na origem, ante a ausência de procuração válida nos autos - Oportunizado, aos advogados Fernando Manoel Licks de Paiva, OAB/PR 100.858 e Danilo Piancó Rosas, OAB/PR 69.520, o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual - Advogados que quedaram-se inertes a tal determinação, alegando genericamente carrear aos autos procuração regularizada - Incidência do artigo 76, § 2o, I, do CPC - Desnecessidade de intimação pessoal - Precedentes - Impossibilidade de análise da gratuidade de justiça, ante a ausência de poderes dos advogados para representar a parte em Juízo - Sentença parcialmente reformada, de ofício - RECURSO NÃO CONHECIDO.